Tribunal: TJDFT
Processo: 0750710-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0750710-16.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA REGINA ALVES DE OLIVEIRA AGRAVADO: MARCELO REGIS DANTAS DESPACHO Intime-se a agravante para que, no prazo de cinco dias, manifeste-se sobre a admissibilidade do presente recurso, uma vez que as matérias suscitadas não foram submetidas à análise do Juízo a quo, importando em supressão de instância. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 28 de novembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator